Tribunal: TJDFT
Processo: 0731314-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS.

1. A relação entre o autor e ambas as requeridas se enquadra como relação de consumo, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Reconhecida a responsabilidade por vícios do produto, há incidência do artigo 18 do CDC, que prevê expressamente a solidariedade na cadeia de consumo pelos defeitos apresentados no produto.

3. Os transtornos narrados não são aptos a ensejar reparação a título de danos morais. Trata-se de dissabores da vida em sociedade que, no grau mencionado, não apresentam potencialidade lesiva hábil a autorizar a sanção pleiteada.

4. A configuração do dano moral ocorre quando há lesão a direito da personalidade, consistente em gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa.

5. As alegações relacionadas à tentativa frustrada de resolução do problema diante das empresas recorridas não são suficientes para configurar os danos morais pleiteados, uma vez que não demonstrado qualquer situação de insuportável vexame, constrangimento ou abalo moral.

6. Deu-se parcial provimento ao apelo.